Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715515-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: MARLI DE SOUZA PAES LANDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de ação de execução n. 0707398-21.2019.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em desfavor da agravada MARLI DE SOUZA PAES LANDIM e MARLI DE SOUZA PAES LANDIM - ME), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por MARLI DE SOUZA PAES LANDIM no id. 170998886, referente ao ato de constrição judicial, realizado via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio das importâncias de R$ 1.195,61, encontrada em conta de sua titularidade junto ao Banco Caixa Econômica Federal, e de R$ 150,89 junto à instituição financeira CORA Sociedade de Crédito Direto S.A. Alega que a constrição é indevida, pois teria incidido sobre valores provenientes de seu salário como técnica em radiologia, impenhoráveis. Ao final, requer o acolhimento da impugnação para que sejam liberados em seu favor os valores bloqueados judicialmente em sua conta bancária. Requer, também, o cancelamento da restrição judicial anotada quanto ao veículo FIAT/PALIO WEEKEND 16V, JEZ8019, conforme consta do id. 169778643, sob alegação de que o bem citado é necessário e útil ao exercício de sua profissão. Intimada, a parte exequente apresentou resposta pugnando pela rejeição da impugnação e consequente conversão do bloqueio em penhora (id. 181554189). É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o” Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Na hipótese dos autos, a executada apresentou dois contracheques (id. 170998890 e id. 170998892), além de extratos de conta bancária (id. 170998894 e 170999946), demonstrando a natureza salarial da renda percebida, sendo possível observar que o bloqueio judicial recaiu sobre a quase totalidade de seu salário líquido, circunstância que, por si só, compromete a sua subsistência e de sua família. É o caso, portanto, de reconhecer a impenhorabilidade, com a consequente liberação dos valores bloqueados. Por outro lado, quanto ao cancelamento da restrição judicial anotada sobre o veículo FIAT/PALIO WEEKEND 16V, JEZ8019 (id. 169778643), o pedido não comporta acolhimento, na medida em que não restou demonstrado, pela executada, que o referido bem seja útil e/ou imprescindível para o exercício de sua profissão, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC. Assim, acolho em parte a impugnação apresentada pela executada em id. 170998886, para determinar tão somente a liberação, em seu favor, dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD -R$ 1.195,61 junto ao Banco Caixa Econômica Federal e R$ 150,89 junto à instituição financeira CORA Sociedade de Crédito Direto S.A., já transferidos para a conta de depósito judicial. Libere-se também, em favor da executada, a outra quantia bloqueada, no valor de R$ 88,11, por se tratar de quantia ínfima frente ao montante da execução. Informe a executada, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados de conta bancária para transferência, podendo ser inclusive via PIX, ficando desde já autorizada a expedição do ofício de transferência eletrônica, após operada a preclusão desta decisão. Após, promova o exequente o prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. Intimem-se.” (ID 190215959, na origem). Em suas razões (ID 55028526), o agravante alegou que “nos documentos trazidos pela executada não ficam demonstrados que os valores bloqueados são referentes ao salário da devedora, pois os extratos trazidos pela executada não são de conta salário, mas sim de uma conta corrente (a qual é penhorável) ou conta poupança da Caixa.” Sustenta que “apesar do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil dispor que a quantia depositada em caderneta de poupança seja impenhorável, a jurisprudência do TJDFT já entende que quando há a desvirtualização da conta poupança, ou seja, a utilização como conta corrente, os valores depositados podem ser penhorados, pois afasta a proteção legal da impenhorabilidade”. E requer: “Por todo o exposto, fica devidamente demonstrado que o valor penhorado por Sisbajud não é impenhorável, devendo ser mantida a penhora para a futura transferência para a exequente. Ademais, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo da demanda, tendo em vista que caso seja devolvido imediatamente o valor bloqueado para a executada, o presente recurso perde sua eficácia.” – ID 58101795, p.6/7. Preparo regular (ID 58101797). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória pela qual acolhida impugnação à penhora e reconhecida a impenhorabilidade da verba constrita na conta bancária da devedora, ora agravada. A agravante alega, em síntese, que não demonstrado que os valores bloqueados sejam referentes ao salário da devedora e a movimentação da conta bancária indica não se tratar de conta- poupança. E requer, além da reforma da decisão, concessão do efeito suspensivo para suspender a determinação do Juízo de liberação da quantia constrita em favor devedora. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Consta dos autos que houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada (MARLI DE SOUZA PAES LANDIM), ora agravada, pelo sistema SISBAJUD no valor de R$ 1.283,72, sendo R$ 1.195,61 em conta bancária da Caixa Econômica Federal e R$ 88,11 em conta junto ao NU PAGAMENTOS S.A. - ID 169778630, na origem. A executada apresentou impugnação, alegando impenhorabilidade da verba bloqueada na conta da Caixa Econômica por se tratar de salário, o que foi acolhido pelo Juízo na decisão agravada. Pois bem. Nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, “são impenhoráveis ( ) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2.” A executada juntou aos autos contracheque do mês de julho de 2023, no qual indicado salário líquido no valor de R$ 1.612,30, a ser pago no dia 5/7/2023 – ID 170998892, na origem. Os extratos bancários colacionados nos IDs 170998894 e 170999946 demonstram a movimentação da conta bancária da executada junto à Caixa Econômica no período de 05/05/2023 a 22/7/2023. Consta no extrato que, em 05/07/2023, foi creditado o valor de R$ 1.612,30 (exato valor indicado no contracheque) e, na mesma conta bancária, em 21/7/2023 incidiu o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 1.194,75 (ID 170998894, p.1). Embora conste do extrato recebimento de crédito via pix em data posterior ao crédito de salário (R$ 300 – 10/7/2023, R$ 300,00 – 11/7/2023 e R$ 50,00 - 14/7/2023), é certo que as quantias recebidas não são suficientes para afastar alegação de que a penhora incidiu sobre verba salarial, porquanto, somadas, são inferiores ao valor bloqueado. Assim, tenho que demonstrada a impenhorabilidade. No ponto, insubsistentes as alegações da agravante no sentido de que as movimentações na conta indicam operações bancárias de pagamento de despesas variadas e de recebimento de alguns créditos, o que tornaria penhorável a verba ali depositada. Como bem destacado pelo Juízo a quo, “conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que tenham natureza alimentar”. Assim, evidenciada a natureza salarial da verba, deve ser reco nhecida a impenhorabilidade Registre-se ainda que, no caso, considerando o valor do salário auferido pela agravada (R$ 1.612,30), não há que se falar em aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, pelo qual definido que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015) pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. O valor do salário não apresenta margem para qualquer constrição sem representar prejuízos à subsistência da devedora. Assim, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem e venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora